Tribunal: TJES
Processo: 5007247-37.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007247-37.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE BUSS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível da embargante, mantendo a cobrança da dívida relativa a faturas de cartões de crédito, sob o fundamento de inexistência de abusividade nos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão alegada pela embargante não se configura, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese de abusividade dos juros, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530-RS) e na análise dos extratos e documentos apresentados nos autos.

4.
O acórdão destacou que os juros estavam claramente expressos nos extratos dos cartões e que havia divergência entre os percentuais indicados na contestação e aqueles apresentados no recurso de apelação, o que comprometeu a consistência da alegação de abusividade.

5.
A pretensão da embargante se resume à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que têm por objeto exclusivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a mera discordância da parte com o entendimento adotado não enseja embargos declaratórios (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação expressa e fundamentada da tese de abusividade dos juros remuneratórios afasta a configuração de omissão no acórdão.

2. A divergência entre os dados apresentados pela parte recorrente na contestação e no recurso de apelação enfraquece a alegação de abusividade.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo inadmissíveis para simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530-RS; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIETE BUSS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo , contra o v. acórdão (ID 9554467) proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais de Id nº 9834729, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso. Alega que o julgado não se manifestou adequadamente sobre a abusividade da taxa de juros remuneratórios, que seria manifestamente superior à taxa média de mercado, e que a análise não considerou as peculiaridades do caso concreto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado e reconhecer a abusividade dos juros cobrados

Não houve apresentação de contrarrazões, em que pese a parte embargada ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIETE BUSS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo , contra o v. acórdão (ID 9554467) proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De plano, registra-se que
“
a
jurisprudência vem admitindo a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido expresso na contestação, sendo desnecessário o ajuizamento da ação revisional ou de reconvenção
” (
TJMG
; ACi 0679227-93.2014.8.13.0702; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machad
o
; DJ 6.10.2023 - destaquei).

2.
Consoante posicionamento firmado no Resp nº 1.061.530-RS, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de fato, a desvantagem exagerada, incompatível com a boa fé e com a equidade.

3.
No caso em análise, a cobrança é relativa à dívida contraída pela recorrente junto à recorrida Dacasa, em relação às faturas em aberto dos três cartões de crédito solicitados em seu nome.

4.
Em que pese a parte recorrente ter se comprometido a efetuar o pagamento das faturas emitidas na data de sua escolha, seja no valor total ou no valor mínimo, deixou de quitar diversas faturas na data de seu vencimento, entre o período de junho de 2017 a setembro de 2018, perfazendo a dívida um total de R$ 7.851,47 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).

5.
Destaca-se que a incidência das normas de proteção ao consumidor não basta para isentar a recorrente de suas responsabilidades, as quais espontaneamente assumiu ao se utilizar dos créditos que lhe foram disponibilizados. A recorrente aderiu de forma livre e espontânea aos termos e condições de uso dos cartões de crédito, tendo, portanto, plena ciência da taxa de juros prefixada.

6.
Do exame dos extratos dos cartões colacionados aos autos, depreende-se que a taxa de juros mensalmente sobre o saldo da fatura está descrita de forma clara e expressa. Portanto, não restou devidamente demonstrado a existência de abusividade nos juros aplicados, pois ainda que sejam elevados, não são ilegais. Somado a tal fato, verifico que as taxas de juros indicadas na contestação divergem das taxas apresentadas na apelação.

7.
Recurso conhecido e não provido.

No caso em apreço, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a abusividade dos juros remuneratórios. Contudo, a tese não merece prosperar.

Analisando-se os autos, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual, com base na jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530-RS) e nos documentos constantes dos autos, concluiu que "não restou devidamente demonstrado a existência de abusividade nos juros aplicados".

Com efeito, o voto condutor foi claro ao analisar a controvérsia, destacando não apenas que as taxas estavam expressas nos extratos , mas também que havia uma notável divergência entre os dados apresentados pela própria defesa na contestação e no recurso de apelação, o que enfraqueceu a tese de abusividade.

Constou expressamente no acórdão:

"Somado a tal fato, verifico que as taxas de juros indicadas na contestação divergem da taxas apresentada na apelação, relativas aos cartões em questão [...]".

"Senão bastasse as divergências de dados, referente às taxas de juros dos respectivos cartões apresentadas na peça de defesa e no presente recurso, observo, ainda que a parte recorrente não colacionou nenhuma prova robusta acerca da suposta abusividade."

Dessa forma, evidencia-se que não há qualquer omissão a ser sanada. A matéria foi exaustivamente tratada, e a conclusão pela inexistência de abusividade foi devidamente fundamentada. O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, por não concordar com o entendimento adotado por este Colegiado, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração é inadequada.

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações da embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ELIETE BUSS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar